Tribunal: TJMT
Processo: 1005396-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JOÃO BATISTA BIVINELLO e OUTROS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização de n. 0003480-24.2010.811.0011, manejada em face de ESPÓLIO DE SÔNIA DE MAGALHÃES DE GIÁCOMO e OUTROS, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, tão somente para determinar o congelamento da matrícula do imóvel objeto da lide, assim como das matrículas dos imóveis formados a partir de seu fracionamento.
Para tanto, os agravantes alegam que, ao contrário do entendimento do magistrado singular, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados, mormente em razão das evidentes irregularidades existentes nas negociações em relação ao imóvel objeto da controvérsia, decorrentes da ausência de manifestação da vontade dos vendedores, seus genitores.
Sustentam que o instrumento de mandato não poderia ter sido outorgado por seus pais, ambos falecidos no ano de 1978, de modo que todas as transferências dos imóveis efetivadas pelo suposto procurador são inválidas, o que autoriza não só a concessão do pleito de vistoria dos imóveis, mas também a imediata imissão na posse dos bens dos seus genitores, que agora lhes pertencem.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Apesar do esforço dos agravantes, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que as razões do recurso não apontam qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que exija o deferimento da medida neste momento processual, sendo prudente uma análise mais acurada do caso, o que só será possível após o efetivo contraditório.
Ademais, acaso seja dado provimento ao presente recurso que, como se sabe, tem tramitação célere, nenhum óbice resistirá à pretensão dos agravantes de terem os imóveis vistoriados ou até mesmo de serem imitidos na posse dos bens que alegam ser seus.
Assim, desde logo, é possível concluir que a pretensão dos recorrentes não desafia qualquer medida urgente, máxime pronunciamento jurisdicional liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.